Tribunal: TJES
Processo: 0000160-36.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000160-36.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: HIGOR BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000160-36.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HIGOR BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FELIPE - ES36973

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE MUNIÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas majorado pelo emprego de munição (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa busca a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, o afastamento da majorante da munição, redução de fração e superação da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ingresso ilícito em domicílio; (ii) saber se a apreensão de uma única munição autoriza a incidência da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; (iv) analisar a competência para o pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por invasão de domicílio não prospera, uma vez que o material ilícito foi descartado voluntariamente pelo réu em área de visibilidade externa (varanda) antes da abordagem, somando-se à existência de fundadas razões e estado de flagrância que autorizam a diligência policial, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280. 4. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restaram comprovadas pela apreensão de cocaína, ecstasy e munição, além da confissão judicial do réu e depoimentos policiais que confirmaram a mercancia ilícita no local. 5. A causa de aumento referente ao emprego de arma ou munição é mantida, pois o artefato possuía nexo finalístico com o tráfico, estando condicionado junto aos entorpecentes e dinheiro, servindo como instrumento de intimidação ou garantia da atividade criminosa, em alinhamento ao Tema 1259 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A aplicação da fração de 1/5 para a majorante mostra-se proporcional diante da variedade de entorpecentes e da organização da atividade comercial espúria evidenciada nos autos. 7. É inviável a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 8. O pleito de assistência judiciária gratuita deve ser submetido ao Juízo da Execução, autoridade competente para avaliar a hipossuficiência econômica no momento da cobrança das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

O descarte voluntário de objetos ilícitos em local visível à guarnição policial não configura violação de domicílio e autoriza a diligência em estado de flagrância.

A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 incide quando demonstrado o nexo finalístico entre a munição apreendida e a proteção ou fomento da atividade de tráfico de drogas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 40, IV Código Penal, art. 65, I e III, 'd'

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015. STJ, Tema Repetitivo 1259 (REsp 2083955/MS). STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000160-36.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HIGOR BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FELIPE - ES36973

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HIGOR BARBOSA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas majorado pelo emprego de munição), à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Pelo que consta dos autos, em 22 de outubro de 2023, às 00h42min, durante patrulhamento no bairro Santo Antônio, em Jerônimo Monteiro/ES, policiais militares visualizaram Higor Barbosa de Oliveira em atitude suspeita junto a outro indivíduo. Ao notar presença da guarnição, o réu empreendeu fuga em direção a residência e arremessou sacola na varanda de imóvel antes de abordagem.

Na busca pessoal, agentes encontraram dois papelotes de cocaína e a quantia de R$ 50,00 em espécie. No interior de embalagem descartada, localizaram 11 recipientes denominados “baldes” contendo cocaína, papelote adicional de mesma substância, comprimido de ecstasy, munição de calibre 12 e R$ 420,00 em notas trocadas. Ato contínuo, acusado admitiu livremente que utilizava local como ponto de venda de entorpecentes, afirmando que buscava material em Itaoca/ES e empregava aparelhos celulares para transações comerciais via PIX.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, alegando violação de domicílio decorrente de ingresso policial ilícito. No mérito, pugna pelo afastamento da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, sob o argumento de que uma única munição isolada seria inidônea para intimidar a coletividade. Subsidiariamente, a defesa requer a redução da fração da majorante para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), o afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal pelas atenuantes reconhecidas e a concessão de assistência judiciária gratuita .

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em trato preliminar, a defesa invoca a nulidade probatória por um suposto
ingresso ilícito na residência
, afirmando que a mera fuga ao avistar a viatura não autorizaria a atuação policial. O argumento, contudo, carece de amparo fático e jurídico.

Ao contrário do que se sustenta, a instrução processual demonstrou que
a sacola contendo os entorpecentes e a munição foi
arremessada voluntariamente
pelo acusado na varanda da casa
, um local de imediata percepção visual externa, antes de qualquer contenção. Inexiste ingresso forçado ou clandestino quando o objeto ilícito é dispensado em uma área aberta e visível aos agentes.

Ademais, o réu foi flagrado na posse direta de dois papelotes de cocaína e de dinheiro em espécie, configurando uma
situação de flagrância
que legitima a continuidade da diligência. A tese defensiva confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
Tema 280
da repercussão geral, pois razões concretas (posse de droga, comportamento evasivo e dispensa de material) justificaram a atuação estatal.

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." STF, RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a insurgência não comporta provimento. Ao contrário das arguições suscitadas, a
materialidade
delitiva e a
autoria
restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório, pelos laudos toxicológicos e de munição, além da prova oral colhida .

Os depoimentos judiciais dos policiais militares foram fundamentais para a manutenção do juízo condenatório, apresentando versões harmônicas sobre a dinâmica dos fatos. O CB/PMES
Jonatas Teixeira da Silva
relatou que, em patrulhamento motivado por denúncias de tráfico na região, visualizou o réu em atitude suspeita junto a outro indivíduo, momento em que ambos empreenderam fuga ao notar a aproximação policial . Disse ainda que a sacola contendo a maior parte das drogas e a munição foi arremessada pelo acusado na varanda de sua residência e que o próprio Higor admitiu utilizar o local para o comércio ilícito e aparelhos celulares para as transações.

No mesmo sentido, o SD/PMES
Daniel de Almeida Lino
declarou ter flagrado um usuário comprando entorpecentes diretamente do réu na porta da casa antes da abordagem. O policial corroborou que o apelante tentou se evadir para o interior do imóvel portando a sacola descartada e assumiu expressamente a propriedade dos materiais apreendidos, confirmando que a residência funcionava como ponto de venda de drogas .

Para além disso, o próprio acusado, em sua
confissão judicial
, reconheceu a comercialização de entorpecentes sob a justificativa de passar por dificuldades financeiras.

O conjunto probatório, portanto, é sólido, notadamente quando apreendidas múltiplas porções de cocaína, ecstasy, uma munição de calibre 12 eficiente para tiro e dinheiro fracionado.

Quanto à causa de aumento do
artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
, agiu com acerto o Juízo de origem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema 1259
, admite a incidência da majorante quando o artefato ou a munição vinculam-se finalisticamente à mercancia. No caso, a munição estava acondicionada junto às drogas e ao dinheiro, no local da venda, servindo como um instrumento de proteção ou de intimidação do comércio espúrio.

"
A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas" (STJ, TEMA 1259)

No que toca à
fração de 1/5
da majorante, esta mostra-se motivada pelas circunstâncias concretas: a apreensão de drogas variadas e a estruturação da atividade com celulares e dinheiro trocado. A fração, portanto, situa-se em patamar moderado e proporcional à gravidade da conduta.

No que tange à
Súmula 231 do STJ
, é inviável o acolhimento do pleito defensivo. O entendimento sumulado estabelece que a incidência de uma atenuante não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo legal. No caso, o Magistrado reconheceu a confissão e a menoridade, mas manteve a pena-base no mínimo por uma impossibilidade jurídica de redução aquém desse limite na segunda fase.

Por fim, quanto ao
tráfico privilegiado
, inexiste um interesse recursal útil, pois a sentença já aplicou a fração máxima de
2/3
, reconhecendo a primariedade e os bons antecedentes do réu.

Por fim, quanto ao pleito de justiça gratuita, esta deve ser analisada pelo juízo da execução, que é o competente para verificar a situação econômica do apenado no momento da cobrança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)